Tribunal: STF
Processo: ADI 1677
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-07-30
Data de publicação: 1997-07-30

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de
liminar.
- Relevância da fundamentação jurídica do pedido.
- Ocorrência, no caso, do "periculum in mora", bem como da
conveniência da concessão da liminar.
Pedido de liminar deferido, para suspender, "ex nunc", a
eficácia da Lei nº 1.626, de 11 de setembro de 1997, do Distrito
Federal.